Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744727-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LEANDRO CABRAL MACHADO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Requisitos Legais – Presentes – Relação de Consumo – Mera Insolvência – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica voltado a atrair a responsabilidade de STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA pelo crédito exequendo. A presente lide encontra-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o pedido de desconsideração da PJ deve ser analisado sob a ótica da teoria menor. Nesse sentido, o art. 28, §5o, do CDC assim dispõe: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Os Suscitados em epígrafe figuram como sócios da empresa Executada. Nesse cenário, constatado óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pelos consumidores/Exequentes, a teoria menor (art. 28, §5o, do CDC) autoriza a inclusão daqueles no polo passivo da lide. ACOLHO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão de STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA no polo passivo da presente execução Retifique-se a autuação. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 (três) dias. Após, INTIME-SE o Executado a promover o pagamento voluntário do crédito exequendo, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC e deflagração de medidas constritivas. Prazo: 15 dias. Não havendo pagamento, proceda-se à tentativa de constrição de bens de todos os Executados via SISBAJUD e RENAJUD." Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de diversas nulidades processuais: 1) escassez de fundamentação no conjunto decisório recorrido; 2) cerceamento de defesa, dada a ausência de oportunidade de produção de provas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) ausência de intimação do administrador judicial na fase de conhecimento, considerada a decretação de uma das rés (Rental Coins Tecnologia da Informação Ltda); 4) ilegitimidade da agravante em decorrência da qualidade de sócia minoritária da ré Orbank; 5) incompetência do juízo decisório para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser processado no juízo falimentar, juízo onde já tramita, inclusive, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da ré Rental Coins, sob o n.o 0015321-18.2022.8.16.0185, nos termos do art. 82-A, da legislação especial. No mérito, aduz, em síntese, não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica com a agravante, além de não estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. No caso dos autos, a relação de fundo tem natureza consumerista, conforme reconhecido na Decisão agravada (ID 208915929, da origem) Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo agravado em desfavor de "MASSA FALIDA DE" RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e INTERGALAXY HOLDINGS SA. A Sentença exequenda condenou as executadas, solidariamente, à restituição do valor aportado pelo autor, na cifra de R$ 70.350,00 (setenta mil trezentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, da data de desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% da citação, oriundos dos contratos de "Cessão Temporária (Aluguel) de Uso de Protocolos (Criptoativos)” firmados pelo autor (locador) juntamente com a locatária RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Friso que o documento de ID 138623399 demonstra que a agravante é sócia da executada ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA. Este Tribunal de Justiça ao apreciar casos idênticos assentou ser aplicável às relações jurídicas como a em exame as normas consumeristas, dada a notória natureza de investimento financeiro. Veja-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. FUNDAMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO APORTE. TRANSFERÊNCIA CRIPTOATIVOS. EXPRESSÃO MONETÁRIA. 1. À Curadoria Especial não é imputado o ônus da impugnação específica, podendo ofertar defesa por negativa geral, sem incidir a penalidade de presunção de veracidade. Nesse passo, a formulação de novos argumentos em sede de apelação caracteriza-se em nítida inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Tratando-se de documentos já existentes à época em que a requerida foi citada para apresentar defesa, estes não podem ser caracterizados como documentos novos, não incidindo, assim, a regra do art. 435 do CPC, sendo vedada a apreciação destes em sede recursal. 3. Embora o contrato firmado entre as partes seja denominado como de cessão temporária de criptoativos, observa-se que este se consubstancia na cessão/aporte de criptoativos mediante retorno financeiro variável, sem qualquer indicação da forma de apuração do percentual, tratando-se de verdadeiro contrato de investimento financeiro. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da aplicabilidade do CDC nas relações que envolvem investimento financeiro. 5. Uma vez que o contrato envolve a transferência de criptoativos com expressão monetária devidamente estipulada, não havendo dúvidas acerca da concretização da relação contratual, não há que se falar em ausência de comprovação pela parte autora do aporte realizado. 6. Apelação parcialmente conhecida e não provida."(Acórdão 1899365, 07123137420238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 13/8/2024.) Com efeito, nas relações consumeristas, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento da sociedade com o pagamento de suas dívidas permite a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, como se lê: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Frise-se que, para a teoria menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. Para esta teoria, o escopo precípuo consiste na facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não punir o sócio por abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, veja-se posicionamento desta Oitava Turma, como se lê: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não houve, ainda, qualquer determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da ora agravante, ficando, assim, afastada a possibilidade de vir a sofrer prejuízos financeiros. Averbe-se que a própria agravante alegou que a parte executada possui imóveis, que poderão ser penhorados, o que também impedirá que seus bens sejam objeto de futura constrição judicial. 2. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais, mais precisamente aqueles dispostos no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, ou seja quando "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 4. No caso em apreço, à relação jurídica que vincula as partes demandantes submete-se às normas insculpidas no CDC, não se insurgindo a ora agravante contra esta constatação. 5. Em casos que tais, basta que a parte exequente demonstre alguma dificuldade para a satisfação de seu crédito em razão - "v.g.", a não locação de bens passíveis de penhora - para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 6. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, "a devedora originária contraditoriamente protesta pela realização de mais diligências pela parte credora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem para garantia do Juízo e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com o exequente.". 7. Neste particular, revela-se contraditória a alegação vertida pela ora agravante, ao consignar, inicialmente, que a inexistência de bens passíveis de penhora não pode amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda assim, assinalar que "foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida". 8. De qualquer forma, mostra-se cabível a retirada da autonomia patrimonial da parte executada, para alcançar os bens de seus sócios, "in casu", da ora agravante, de modo a satisfazer a pretensão executiva deduzida nos autos da ação originária, tendo em vista a presença, vale reiterar, dos requisitos previstos na norma de regência (art. 28, § 5o, do CDC). 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1354429, 07134211520218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1281464, 07204825820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020.) Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ao menos neste juízo de cognição sumária, capaz de amparar a pretensão recursal liminar. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta o simples fato de a agravante sofrer prejuízos decorrentes de eventuais medidas constritivas sobre seu patrimônio, à mingua da comprovação concreta do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, insuficientes ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator